Tribunal: CARF
Processo: 16366.720649/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720649/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.932 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas
como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem
pessoas jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720649/2012-83
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.005,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal juntada aos autos.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café
em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de
exportação de café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa [...], na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista
a sua inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei
10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
Prossegue a autoridade fiscal:
A partir de 01/08/2004, com a edição da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 foi
criado, conforme artigo 8o, crédito presumido sobre as aquisições de insumos de
pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e que prevê a aplicação da alíquota de 0,5775% (35%
de 1,65%) sobre as referidas aquisições e está sendo considerado pela empresa
requerente(...).
Quando da edição da referida Lei as atividades exercidas pela requerente não
estavam incluídas no caput do artigo 8o, desta forma não havia àquela época
direito de aproveitamento de crédito presumido pela requerente, neste tipo de
aquisição.
Tal situação foi modificada pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que,
conforme o artigo 29 alterou o artigo 8o da Lei 10.925/2004, com a inclusão do
§ 6o que inseriu no conceito de produção a atividade exercida pela requerente
(...).
...
Tal definição teve produção de efeitos a partir de 01.08.2004, conforme artigo
11 da IN SRF 660/2006, desta forma as aquisições de café de pessoas físicas,
para exercício das atividades elencadas no inciso II do artigo 6o, efetuadas pela
empresa requerente a partir daquela data, estão sujeitas ao aproveitamento de
crédito presumido.
c.1) Regra a ser seguida para aproveitamento do crédito presumido na
aquisição de insumos agropecuários - Suspensão obrigatória
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está
vinculado à suspensão prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou
obrigatória a partir de 04.04.2006, conforme determinação contida na IN RFB
660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo 19 da IN RFB 977/2009 (...).
Seus efeitos estão disciplinados no artigo 11 da IN RFB 660/2006, c/c com
artigo 22 da IN RFB 977/2009 (...).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Ou seja, desde a edição da Lei 10.925 em meados de 2004, já se sabia que a
suspensão era obrigatória, faltando apenas a sua regulamentação, que veio com
a edição da IN SRF 660 no ano de 2006.
...
É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais)
fornecem insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas
pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes dessas contribuições e,
portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento pelos adquirentes.
Esse fato desequilibrou as relações comerciais no agronegócio, uma vez que se
dava preferência para aquisição de insumos de pessoas jurídicas e isto é
facilmente constatado nas relações apresentadas pela requerente em que se
percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de
créditos normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos
gerados nas aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada
para que o mercado readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das
contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos,
visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a apuração e
dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão.
...
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se
aproveitar, além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de
compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram” do mercado cafeeiro as empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do
artigo 8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com
suspensão das contribuições ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas
empresas “atacadistas de café em grão”.
As declarações prestadas pelo sócio da empresa Santa Branca (fls. 374 a 377),
relatadas no item c.4, 3, deste relatório revelam detalhadamente as práticas
adotadas no mercado cafeeiro na criação de empresas "pseudo-atacadistas" de
café em grão (item c.4) que foram utilizadas apenas para emitir notas fiscais
pois as aquisições foram feitas, na realidade, de pessoas físicas, produtores
rurais.
Em certos casos foram constatadas duas ou mais empresas que teriam
funcionado no mesmo local, época, em instalações precaríssimas (salas
diminutas, barracões sem a mínima condição de armazenamento), sócios sem
capacidade financeira e, pasmem, sem funcionários.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos
apresentados pela empresas do setor (entre os de fls. 133 a 276, 296 a 327),
mais especificamente aqueles emitidos pelos corretores de café em que estão
consignadas observações para constar nas notas fiscais que a “operação é
tributada pelo Pis e Cofins”.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Afinal qual a razão de se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à
empresa adquirente o crédito integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita
Federal (principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a
orientação para colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada
pelo Pis e Cofins foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se
recuse a tomar tal providência não consegue efetivar a venda.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento, entre os
documentos apresentados pela empresa, no qual orienta as empresas
vendedoras como deverão ser feitos os faturamentos.
...
Caso a requerente (não é o caso em razão da descrição de seu processo
produtivo), adquirisse café cru já preparado para venda ao mercado interno ou
externo não se aplicaria a suspensão, todavia nesta situação a venda não
poderia ser caracterizada como insumo e sim produto acabado (para revenda).
Por outro lado, nesta hipótese (revenda) não haveria direito ao crédito
presumido nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o benefício
foi dado à empresa produtora (caput do artigo 8o da Lei 10.925/2004).
c.2) Aquisições feitas de pessoas físicas com aproveitamento de crédito integral
da contribuição para o Pis
- Francisco Pereira
- Willian Washington Barbosa
- Carlos Eduardo Moreira Ferreira
Conforme relações de fls. 98 e 102 a empresa efetuou aquisições de café das
pessoas físicas acima, tendo aproveitado crédito integral das contribuições ao
Pis e à Cofins, em desacordo com a legislação (artigo 8o da Lei 10.925/2004)
que determina o aproveitamento de crédito presumido neste tipo de aquisição.
É de se destacar que, no caso do produtor Carlos Eduardo Moreira Ferreira
também foram feitas aquisições de pessoa jurídica (empresa individual)
existente em seu nome, conforme item c.3 adiante.
Desta forma as aquisições foram consideradas passíveis de aproveitamento
apenas do crédito presumido, conforme relações de fls. 381, no quadro I do
demonstrativo de fls. 383.
c.3) Aquisições feitas de empresa agropecuária, sujeitas à suspensão, com
aproveitamento de crédito integral da contribuição para o Pis. A empresa
requerente efetuou aquisições de café das empresas adiante mencionadas em
que, a rigor do que determina a legislação estava obrigada, em razão da
atividade exercida a efetuar as vendas com suspensão das contribuições ao Pis e
à Cofins.
A Instrução Normativa 660/2006 que regulamentou os artigos 8o e 9o da Lei
10.925/2004, no seu artigo 3o dispõe claramente sobre as empresas que efetuam
vendas com suspensão das contribuições, aí incluída as empresas abaixo (...).
Não obstante a norma acima, a empresa requerente efetuou o aproveitamento de
crédito integral da contribuição para o Pis na aquisição de café das empresas
abaixo, cuja atividade econômica é agropecuária, (a maioria cultivo de café)
conforme cadastros de fls. 283 a 294 e 296 a 302:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

- Café Savannah da Bahia S.A.
- Agropecuária Doristo Ayusso Ltda
- Nicanor Carvalho
- Carlos Eduardo Moreira Ferreira
- Alcyr Antonio de Carvalho
- Chácara Santa Cecília
– Milton José Dognani
- Agropastoril Quintas da Serra
- Fazenda Real Ltda
Cabe observar que nas aquisições efetuadas da empresa Café Savannah da
Bahia em meses anteriores a empresa requerente efetuou o aproveitamento
apenas de crédito presumido em consonância com a legislação.
As pessoas físicas acima são produtores rurais que em razão de norma estadual
se inscreveram no cadastro de pessoas jurídicas, o que demonstra a correção da
norma que obriga este tipo de empresa a efetuar vendas com suspensão, a fim de
evitar distorções.
O documento de fls. 300 a 302 relativo ao produtor Milton José Dognani não
deixa dúvida que a aquisição foi feita de pessoa física.
Em virtude das normas já mencionadas, esta empresa quando efetuar vendas
para as empresas elencadas no artigo 8o da Lei 10.925/2004 também devem
fazê-lo com suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma as aquisições efetuadas da empresa Adeco Agropecuária Brasil
Ltda estão sujeitas à apuração de crédito presumido da contribuição para Pis,
conforme relação de fls. 381 e demonstrativo de fls. 383.
c.4) Aquisição de café em grão de empresas inexistentes de fato e
"pseudoatacadistas" de café
1) Maragogipe Comércio de Cereais Ltda
A empresa requerente teria adquirido café em grão da empresa acima, conforme
relação de notas fiscais de fls. 382 e amostra de fls. 303 a 307.
Referida empresa foi declarada inapta pela Delegacia da Receita Federal de
Poços de Caldas, MG, em 02.08.2010 com efeitos retroativos à 28.07.2009 em
razão de inexistência de fato (fls. 238).
Tal procedimento demonstra que a abertura da empresa foi apenas "fachada",
tendo sido criada somente para "guiar" notas fiscais de venda de café de
produtores rurais, pessoas físicas, para as empresas adquirentes, com o objetivo
de propiciar a estas empresas o crédito integral das contribuições ao Pis e à
Cofins.
Desta forma as aquisições da empresa Maragogipe foram consideradas (tendo
em vista os documentos apresentados pela requerente) como sujeitas ao
aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme relações de fls. 382 e
demonstrativo de fl. 383.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

2) Cerealista Terra Norte
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fls. 381 na qual verificamos as mesmas
características encontradas pelos auditores da SRF em diversas operações
relativas a fraudes no mercado de café (Broca e Tempo de Colheita – DRF
Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto, SP, além de outras, incluindo
diligências da própria DRF Londrina) (...).
...
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de
“fachada”, criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras
empresas e, como já foi mencionado no item anterior, propiciar à empresa
adquirente o crédito integral das contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a
situação de “pseudoatacadista” de café em grão dispensá-la de efetuar vendas
com suspensão das contribuições, situação que ensejaria apenas o
aproveitamento de crédito presumido.
j) Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados
Terra Norte Ltda)
Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa
para comprovar ou não sua existência (...).
...
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das
reais atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de
produtores rurais, pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas
empresas”, assim como encobrir os responsáveis pela “montagem das
operações”, não se diferenciando daqueles relatados por outras Delegacias da
Receita Federal do Brasil (Vitória, São José do Rio Preto) que efetuaram
operações em empresas “atacadistas de café em grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada
para disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de
pessoas físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa
foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido,
conforme relação de fl. 381 e demonstrativo de fl. 383.
3) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fl. 382, na qual também verificamos as mesmas
características encontradas na empresa constante do item anterior (...).
...
Declaração prestada pelo sócio Omar Zoratto Júnior (fls. 374 a 377) não deixa
dúvidas a respeito do artifício criado pelos operadores do mercado cafeeiro
para contornar as restrições impostas pela legislação no aproveitamento de
créditos das contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos, qual seja: A criação
ou utilização de empresas "atacadistas" de café em grão para atuar no
fornecimento de notas fiscais para "guiar" o café de produtores rurais.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Merece menção o trecho em que declara expressamente esta situação:
"Suas empresas (Santa Branca e Ogeex), afirma, simplesmente passaram notas
fiscais para "guiar" o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos
produtores rurais, a fim de que essas empresas pudessem se creditar do Pis e
Cofins".
"O declarante informa que todos os corretores trabalham com esse "esquema"
de empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas "noteiras", e que
as grandes empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da
mercadoria é efetivamente dos produtores rurais".
Quem era responsável pelas operações e contato com os produtores rurais,
corretores de café e empresas comerciais exportadoras era o Sr. Eneas José dos
Santos, sócio da empresa Cafeeira Brasil Europa, que já foi objeto de
procedimento fiscal desta DRF no qual foi constatado o mesmo tipo de
irregularidade.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa
Branca foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito
presumido, conforme relação de fls. 382 e demonstrativo de fls. 383.
4) Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda
5) Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda
6) Intercoffe Importação e Exportação Ltda
A aquisição de café em grão das empresas acima, teria sido efetuada pela
requerente conforme relação de fls. 382/383, na qual verificamos as mesmas
características encontradas nas empresas constantes dos itens anteriores, quais
sejam:
a) Falta de apresentação ou apresentação de declarações à Receita Federal
(DIPJ, DCTF, DACON) sem movimento;
b) Não recolhimento de tributos ou contribuições federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).
Conforme informações de fls. 372 a 374 referidas empresas foram consideradas
inaptas ou baixadas pelas Delegacias da Receita Federal de suas jurisdições em
razão das irregularidades constatadas a ainda ao fato de não terem sido
localizadas.
Tal situação apenas confirma todas as informações constantes deste relatório de
que foram criadas inúmeras empresas "pseudo-atacadistas" de café para atuar
no fornecimento de notas fiscais às grandes empresas exportadoras.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa
Branca foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito
presumido, conforme relação de fls. 382/383 e demonstrativo de fls. 384.
c.5) Forma de aproveitamento do crédito presumido da agroindústria Cabe
destacar que o referido crédito presumido, face à inexistência de previsão legal,
somente pode ser utilizado para dedução das próprias contribuições ao Pis e
Cofins não cumulativos, conforme regulamentação dada pela IN SRF 660, de 17
de julho de 2006, art. 8o, § 3o, II, (...).
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

V – APURAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS AO MERCADO EXTERNO
a) Conforme informações constantes do PERDCOMP (fls. 02 a 05), dos
demonstrativos apresentados pela requerente (fls. 96/97) e os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais – Dacon (fls. 18 a 95), a empresa apurou o
valor dos créditos vinculados ao mercado externo o qual, após o abatimento dos
valores devidos no mercado interno teria direito a compensar/ressarcir naquele
período, cujo valor importa em R$ 218.899,97.
b) O contribuinte considerou como critério para determinação dos créditos no
mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de
2003), abaixo transcritos, a incidência com base na proporção entre a receita
auferida no mercado interno e externo.
...
Referida segregação é necessária, tendo em vista que somente os créditos
vinculados ao mercado externo ou às vendas não tributadas no mercado interno
podem ser objeto de compensação com outros tributos e contribuições federais
ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no artigo 27 da
Instrução Normativa 900, de 30 de dezembro de 2008 (...).
c) Ajustes no rateio efetuado pelo contribuinte Na apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação temos que considerar que a empresa atua
também como comercial exportadora e suas respectivas aquisições de
mercadorias com fim específico de exportação.
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus
DACON referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação (café), conforme
verificação nos arquivos magnéticos apresentados pela empresa (IN SRF
86/2001).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP
7.501 na realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502)
que, por sua vez tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela
requerente na qual indicou as vendas oriundas com de aquisições com fim
específico de exportação.
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos
magnéticos gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente)
verificamos aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código
CFOP 2501 - “Entrada de mercadoria recebida com fim específico de
exportação”.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às mercadoria
classificadas no código 2501, deixando de incluir tais valores nas fichas de
apuração de créditos de seus DACON, nas relações de fls. 98 a 109 e no
demonstrativo de fls. 96/97.
O rateio restringiu-se às vendas de café, conforme demonstrativo de fls. 329 e
330/331, consolidado no demonstrativo de fls. 342, em razão do disposto no item
abaixo.
c.1) Receitas de Serviços de Transporte e da filial Lindóia As receitas de
serviços de transporte (demonstrativo de fls. 329), por não se tratarem de
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

operações com café (nas quais ocorreram exportações), não foram incluídas no
rateio entre mercado interno e externo (fls. 342), observando que não houve
apropriação de insumos vinculados a estas receitas.
Os insumos utilizados pela filial Lindóia (demonstrativo de fls. 343/344) também
foram vinculados somente ao mercado interno em razão de não terem ligação
com as operações com café, conforme demonstrativo de fls. 329 e 332.
Cabe observar que a falta de permissão para compensação ou ressarcimento,
mencionada no item IV, letra c.1, não significa concluir que os créditos
presumidos devem ser considerados como vinculados às vendas no mercado
interno para efeito do rateio dos créditos.
VI– VALORES NÃO PASSÍVEIS DE CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS NÃO CUMULATIVO
a) Notas fiscais não apresentadas Como foi relatado na introdução a empresa
foi intimada a apresentar diversos documentos e demonstrativos, sem os quais
não é possível atestar a legitimidade do pedido.
...
Na verificação relativa a este trimestre constatamos a falta de apresentação de
diversas notas fiscais que lá estão relacionadas, que estão consolidadas no
demonstrativo de fls. 381.
- Coagril Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda Cabe observar também que a
requerente apresentou apenas documentos "internos" (fls. 308 a 313) que seriam
relativos à nota fiscal no 298563 da empresa acima, todavia não houve
apresentação da "documentação fiscal" respectiva, que efetivamente comprova a
operação.
Além disso verificamos ainda que foi apresentado (fls. 313) para comprovar
operação “nota fiscal avulsa” emitida por posto fiscal da Secretaria da Fazenda
de Minas Gerais, que, conforme orientação daquele órgão, deve ser utilizada
por quem não possui inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de Minas
Gerais e, portanto, deve providenciar, junto à Secretaria de Estado de Fazenda
de Minas Gerais (SEF-MG), a emissão de uma nota fiscal avulsa para acobertar
o transporte da sua carga até o destino.
Outro fato a ser destacado é que nos documentos de fls. 308 a 312 o valor
informado e as datas são divergentes, denotando que se tratam de operações
diferentes.
- Cooperativa Agrícola de Monte Carmelo
Em relação a esta empresa foram apresentados apenas os documentos de fls. 19
a 327 não tendo havido, no entanto, apresentação das notas fiscais que
efetivamente comprovam a operação.
A respeito da conservação e apresentação de documentos fiscais e ainda para
que possam servir como meio de prova da escrituração a legislação tributária
de forma geral é clara no sentido que a sua falta implica em desconsideração
para efeito de apuração de créditos, utilização como custos ou despesas ou
ainda que sirvam como meio de prova (...).
Assim, não obstante o prazo de mais de 30 dias para atendimento da intimação,
face à falta de apresentação, os documentos fiscais que estão relacionadas às fls
381 foram desconsiderados no demonstrativo de fls. 383.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

c) Devoluções de compras
Mediante análise no registro de saídas da empresa requerente extraídos dos
arquivos digitais apresentados (fls. 345) constatamos que efetuou diversas
devoluções das compras de mercadorias que, todavia, não foram consideradas
no demonstrativo de apuração da contribuição para o Pis.
Desta forma, como os créditos anteriormente aproveitados têm que ser
estornados, efetuamos sua exclusão no demonstrativo de fls. 383.
VII – VALORES CONSOLIDADOS
A consolidação dos valores relativos aos créditos da contribuição para o Pis
não cumulativo do 4o trimestre de 2009 foi recomposta no demonstrativo de fls.
383/384 na qual o quadro 1 reproduz os valores dos créditos a descontar e o
quadro 2 demonstra a apuração da contribuição para a Pis.
O valor do crédito vinculado ao mercado externo, o qual a requerente tem
direito de compensar com outros tributos ou contribuições federais ou ser
ressarcida em dinheiro, desprezados eventuais arredondamentos, apurado pela
fiscalização no 4o trimestre de 2009 foi de R$ 180.517,25.
É de se ressaltar que foi apurado em 31.12.2009 os saldos abaixo não passíveis
de compensação ou de ressarcimento, mas que poderiam ser utilizados pela
requerente como dedução no pagamento da própria contribuição em períodos
subsequentes.
- Crédito vinculado às vendas no mercado interno no valor de R$ 1.119,61.
- Crédito presumido de atividades agroindustriais no valor de R$ 649.758,84.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal no sentido de reconhecimento parcial do
direito creditório.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Inconformada com as glosas relativas, i) às aquisições de cooperativas, de
empresas cerealistas; ii) às aquisições de empresas agropecuárias; iii)
decorrentes da computo na receita de suposta receita com fim específico de
exportação e iiii) às aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas).
Quanto aos itens i) e ii), cumpre-nos primeiro esclarecer que a suspensão é
inaplicável ao café beneficiado. Quando o AFRFB diz que produzirmos, na
verdade rebeneficiamos, temos que adquirir obrigatoriamente suspenso o mesmo
comete um erro por desconhecer como funciona a cadeia do produto em
questão.
Nas suas palavras: “Caso a requerente (não é o caso em razão da descrição de
seu processo produtivo), adquirisse café cru já preparado para venda ao
mercado interno ou externo não se aplicaria a suspensão, todavia nesta situação
a venda não poderia ser caracterizada como insumo e sim produto acabado
(para revenda). Por outro lado, nesta hipótese (revenda) não haveria direito ao
crédito presumido nem na aquisição de pessoas físicas, tendo em vista que o
benefício foi dado à empresa produtora (caput do artigo 8o da Lei
10.925/2004).”
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam
o cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado -
beneficiamento de café outra de suas atividades - e por tanto fica
descaracterizada a hipótese de suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil
esclarece no seu “perguntas e respostas” que o beneficiamento de café não
constitui atividade rural e não constituindo-se atividade rural o que
impossibilita a aplicação da suspensão sustentada pelo AFRFB.
Para ver que o café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta
uma olhada na nota fiscal.
Quanto as supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem
direito a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a
venda do produto obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do
cerealista a condição de produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que
introduziu os parágrafos 6o e 7o da no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei
também introduziu o inciso II no parágrafo 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004,
que por equívoco não foi mencionado na informação fiscal, que impediu que
estes cerealistas vendessem com suspensão.
O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades
descritas no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto
que, como explicaremos abaixo, este processo redunda na redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser
transformado num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo
adquirimos café beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão
admitida pelo AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação
expressa no parágrafo 1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006 (...).
Logo incorreto o entendimento esposado.
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução
dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode
se dar ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do
parágrafo primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004.
...
(...) reiteramos que em qualquer hipótese a suspensão tanto na compra quanto
na venda é inaplicável às operações deste contribuinte.
iiii) Da incorreção das glosas referentes as empresas inexistentes de fato
(inaptas).
Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição
mesmo que de empresas declaradas inaptas, quando comprovado, o pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos
tributários da operação conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da
Lei 9.430/96, o Artigo 217 do RIR 99 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da IN/RFB
1183/2011. Foram juntados todos os comprovantes das operações realizadas
com as mencionadas empresas.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas
empresas donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal
foi feita poucos meses antes da operação, como pode o ente tributante querer
transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este
que o contribuinte está proibido de aferir em face do sigilo fiscal garantido pela
Constituição Federal. Também juntamos cópia dos cartões CNPJ onde se
verifica que a inaptidão se deu posteriormente as operações realizadas.
Por estes motivos deve ser afastada a glosa nestes tópicos e restabelecidos os
créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta
garantido na legislação.
Deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos integrais
apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam revertidas as glosas relativas às, i)
aquisições de cooperativas e de empresas cerealistas, ii) aquisições de empresas
agropecuárias; iii) decorrentes da computo na receita de suposta receita com
fim específico de exportação e iiii) aquisições de empresas inexistentes de fato
(inaptas), restabelecendo o crédito pleiteado, homologando as compensações e
ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Cientificada da decisão da DRJ em 07/02/2019, conforme Termo de Ciência de
fls. 498, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 07/03/2019, pugnando pelo
provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado. Em síntese, os
fundamentos foram os mesmos da manifestação de inconformidade já relatada, no tocante (i) aos
créditos referentes a bens utilizados como insumos (da inaplicabilidade da suspensão nas
aquisições de café beneficiado); e (ii) aos créditos referentes a aquisição de café de empresas
consideradas inaptas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER), transmitido em
07/11/2011, pelo qual a contribuinte pretendeu o reconhecimento de direito creditório relativo a
contribuição ao PIS não cumulativo – Exportação, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor de
R$ 218.899,17.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Em 19/11/2013, mediante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 410, reconheceu-
se parcialmente o crédito pleiteado no montante de R$ 180.517,25, nos seguintes termos, em
resumo: a) DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Ressarcimento no
40620.35516.071111.1.1.080105, reconhecendo como crédito relativo ao PIS não-
cumulativo (Exportação) referente ao 4o trimestre de 2009 o valor de R$ 180.517,25
(Cento e oitenta mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos);
b) Determinar o encaminhamento do presente processo à Equipe de
Restituição/Compensação/Saort desta Delegacia, para que seja dada ciência à
interessada da Informação Fiscal de folhas 385/405 e do presente Despacho Decisório,
adotando-se as demais providências cabíveis.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte insurge-se apenas contra as
glosas referentes às (i) aquisições de café beneficiado (insumos) de cooperativas, de empresas
cerealistas e de empresas agropecuárias (impossibilidade de aplicação da suspensão nas
aquisições de café beneficiado); e (ii) aquisições de empresas inexistentes de fato (inaptas), de
sorte que as demais restaram preclusas.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo na
integralidade o despacho decisório no sentido de que as aquisições realizadas pela Impugnante
estão acobertadas pela suspensão do pagamento do PIS, restando caraterizado apenas a
apropriação de créditos presumidos e não de créditos básicos advindos da não cumulatividade;
assim como ratificou a posição da DRF no sentido que as empresas inaptas são, na verdade,
empresas de faixada a acobertar a aquisição de pessoas físicas, as quais não são contribuintes da
contribuição, nada obstante a legislação permitir a apuração de créditos presumidos.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as mesmas alegações de sua
manifestação de inconformidade acima comentada.
2.1) Créditos presumidos da agroindústria na aquisição de fornecedores
agropecuários
Repisa em recurso voluntário o inconformismo da contribuinte no tocante às
glosas dos créditos básicos (integral) nas aquisições de insumos realizadas de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas e pessoas jurídicas de atividade agropecuária.
A Recorrente sustenta que as aquisições que realiza de cerealistas, empresas
agrícolas e cooperativas são de produtos industrializados (beneficiado) e, portanto, não se
sujeitam à suspensão de que trata o art. 9o da lei no 10.925/04. Entende que seus fornecedores são
quem exercem a atividade cumulativa descrita no § 6o, do referido artigo, e que não são
alcançadas pela suspensão.
Sem razão a recorrente, tendo em vista à luz das normas prescritas nos artigos 8o
e 9o da Lei no 10.925/2004, que ora se reproduz, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo
o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifou-se)
Diante da legislação amplamente descrita no procedimento fiscal e na decisão
recorrida, a autoridade fiscal explicitou a natureza e requisitos do créditos a que tem direito a
recorrente nas aquisições de insumos para o exercício da atividade de produção de que trata o §
6o, do art. 8o, da Lei no 10.92504, segundo as operações realizadas e informadas nos autos, que se
ressume em:
a. Crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas, sem o requisito da
suspensão da incidência de PIS e Cofins nas saídas dos fornecedores;
b. Crédito presumido nas aquisições de insumos provenientes das atividades
agropecuárias exercidas por cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas cujas
vendas à recorrente são, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência do PIS
e Cofins nas saídas dos fornecedores.
O Fisco entende que a Recorrente exerce atividade produtiva nos termos do art.
8o, § 6o, da Lei 10.925/04, pois adquire o café em grão de pessoa física ou jurídica e revende
após o exercício cumulativo da atividade prevista no § 6o, do art. 9o da lei 10.925/04. Noutras
palavras, a Autuada recebe o café in natura (ainda que com certo grau de beneficiamento) e
procede às atividades de que trata o § 6o, do art. 9o, para sua venda no mercado interno ou
externo. O entendimento está assim consignado (fl. 387):
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a atividade de exportação de
café, conforme informação sobre a atividade econômica exercida pela empresa (fls. 11 a
17), na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no
conceito de produção constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o.
Desta forma, explica a autoridade fiscal que, com base no inciso II, do art. 6o, da
IN SRF 660/061, a Contribuinte é produtora de café (exerce as atividades cumulativas prevista
na legislação), portanto, tem direito ao crédito presumido nas aquisições de insumos
(incluindo o café cru) quando adquire de pessoa física, cerealista, pessoa jurídica e cooperativas
que exercem atividades agropecuárias.
A mesma lei (10.925/04) que introduziu o crédito presumido nas aquisições de
insumos destinados à produção de mercadorias elencadas no caput de seu art. 8o, nos termos
acima expostos, também estabeleceu, como medida de igualdade tributária, a suspensão
obrigatória da incidência de PIS e Cofins nas vendas de insumos realizadas por cooperativas,
cerealistas e pessoa jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade agropecuária (art. 9o, I
e III, transcrito acima).
A suspensão somente não ocorre nas aquisições de café (NCM 09.01) de pessoa
jurídica (inclusive cooperativa) que exerçam atividade de produção definidas no § 6o, do art. 9o,
conforme o disposto no inciso II, do § 1o, do art. 9o, da Lei 10.925/04.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Resumindo, verifica-se que nos parágrafos do art. 9o, da lei 10.925/04, estão
delimitadas as saídas com suspensão obrigatória (incisos I e II) que compreende (i) as vendas de
produtos beneficiados por cerealista, (ii) insumos produzidos por PJ que exerce atividade
agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária e são destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o.
Já as vendas que não se submetem à suspensão compreende aquelas
consideradas como produção realizadas por pessoa jurídica e cooperativas que realizam, em
relação ao café (NCM 09.01), o exercício cumulativo das atividades elencadas no § 6o, do art. 9o.
O Fisco entende pela manutenção da suspensão com fundamento na sua
obrigatoriedade prevista no caput do art. 9o, nas INs 660/06 e 970/09, e na Solução de Consulta
Interna Cosit 58/08 (fl. 389).
Em relação às aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária, o crédito presumido está vinculado à suspensão
prevista no artigo 9o da mesma lei, que se tornou obrigatória a partir de 04.04.2006, conforme
determinação contida na IN RFB 660/2006, artigo 4o, com a redação do artigo 19 da IN RFB
977/2009.
A contribuinte alega que a Fiscalização manteve a suspensão da incidência sobre
as vendas efetuadas de café, NCM 09.01, por pessoa jurídica de produção agroindustrial.
Não é verdade a afirmação da Contribuinte.
A suspensão é obrigatória nas vendas de café realizadas por pessoa jurídica de
produção agropecuária, atividade exercida pelos fornecedores da Recorrente, conforme analisado
e demonstrado no procedimento fiscal.
Afirma também que as cerealistas, em razão da atividade que exerce em relação
ao café e da natureza do produto adquirido, tem o direito ao crédito presumido e a saída do
produto “industrializado” é tributado, o que daria direito ao adquirente, no caso a Comexim, ao
aproveitamento do crédito integral.
Tal entendimento deve ser refutado com a simples leitura do § 4o, inciso I, do art.
8o da Lei no 10.925/04, acima transcrito.
E quanto às alegações de que as aquisições são em verdade de café já beneficiado,
e por conseguinte industrializados, o que lhe conferiria o direito ao crédito básico (integral),
também sem razão aos argumentos dispensados na defesa.
O voto condutor do Acórdão recorrido bem abordou a questão, e peço vênia para
transcrever alguns trechos, os quais adoto como razões decidir:
Em sua defesa, a interessada argumenta que estaria descaracterizada a hipótese de
suspensão porque o café adquirido já teria sido beneficiado. Retomando os termos da
Manifestação:
[...]
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

Veja que, nos casos em que se torna obrigatória a suspensão de tributos, nos quais se
permite a apuração de créditos presumidos, ao contrário do que defende a contribuinte,
não há nenhuma restrição a que o insumo, no caso o café, seja beneficiado.
O café beneficiado não é o café industrializado. O beneficiamento pode significar
simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
O café cru pode se encontrar com impurezas e defeitos, o que denota que, mesmo
“beneficiado”, encontra-se ainda in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto industrializado
também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17 de julho
de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o .
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023,
de 12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e
empresas ou cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da
incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se
conclui que a aquisição de café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas,
pessoas jurídicas agropecuárias e cooperativas de produção agropecuárias não
impede a suspensão de PIS e de Cofins e a apuração de créditos presumidos
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a apuração de créditos básicos
ou integrais por acarretar distorção da sistemática não cumulativa, como
extensamente se esclareceu.
A interessada contesta as glosas praticadas sobre as aquisições de cerealistas
alegando que é ele, cerealista, quem tem o direito de apropriar o crédito
presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada.
[...]
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter
em conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera
as hipóteses de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A
alegação de que a pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade
executaria operações que a enquadraria no conceito de produção fixado no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, e que portanto implicaria saídas tributadas de PIS
e de Cofins e a consequente apuração de créditos integrais não se confirma com
os elementos presentes nos autos.
(grifou-se)
Em relação aos argumentos da classificação oficial do café (COB) que entende
definir o produto adquirido como beneficiado em nada altera as conclusões exaradas pela DRJ,
pois a natureza do produto adquirido e a atividade exercida pela Recorrente estão bem
delineados quanto à suspensão na aquisição e a possibilidade de apenas aproveitamento de
crédito presumido.
Por fim, a colação do entendimento exarado em Acórdão do Conselho de
Contribuintes do Estado de Mina Gerais delimitou a lide com fins à aplicação da legislação
estadual e, igualmente, em nada altera as conclusões neste voto.
Dessa forma, neste item, não vejo reparo no procedimento conduzido pela
autoridade fiscal e corroborado na decisão da DRJ.
2.2) Aquisições de fornecedores inaptos ou inexistente de fato –
“pseudosatacadistas”
Para a análise do tema é preciso rememorar como a legislação trata da natureza do
crédito concedido nas operações com café realizadas entre empresas que produzem mercadorias
com insumos agrícolas adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas cuja atividade é a produção (e
mesmo o beneficiamento) do café in natura.
Em síntese, se o contribuinte, que é produtor de mercadorias de origem animal ou
vegetal destinadas ao consumo humano, comprar insumos de pessoas físicas, pode apurar
créditos presumidos. Se comprar de cerealista, isto é, pessoa jurídica que cumulativamente
limpe, padronize, armazene e comercialize café in natura, apura também crédito presumido.
Da mesma forma, se comprar café de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária (uma
fazenda de café, por exemplo) ou cooperativa de produção agropecuária (que revenda os
produtos recebidos de cooperados, podendo efetuar beneficiamento).
A única possibilidade do contribuinte aproveitar do crédito integral (básico)
nas aquisições do café é adquiri-lo de pessoa jurídica que os tenha industrializado e os vendem
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

sem a suspensão na forma prevista nos §§ 6o e 7o, do art. 8o, cumulada com o inciso II, § 1o, do
art. 9o, ambos da Lei no 10.925/04.
São notórias as inúmeras situações em que os intervenientes do mercado de
compra e revenda de café têm praticado fraudes, justamente para se beneficiarem do crédito
integral das Contribuições não cumulativas, interpondo falsos atacadistas e outras pessoas
jurídicas entre os reais operadores do mercado, normalmente pessoas físicas e empresas como a
recorrente. São exemplos as operações Broca e Tempo de Colheita dentre outras.
Dessa forma, o procedimento fiscal de análise do Pedido de Ressarcimento foi
conduzido com a atenção voltada para tal prática corriqueira e para qual cumpre a autoridade
julgadora verificar se estão presentes as provas das operações fraudadas, para, ao final, decidir
qual a modalidade de crédito possui o adquirente do café: se integral ou presumido.
Passa-se à análise da acusação de fornecimento de café para a Recorrente por
pessoas jurídicas que pretensamente não se sujeitam às vendas suspensas e, portanto, as
aquisições concederiam o crédito integral de PIS e Cofins.
São as seguintes as empresas que o procedimento fiscal acusa de inexistência de
fato nas operações com café: 1) Maragogipe Comércio de Cereais Ltda; 2) Cerealista Terra
Norte; 3) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda; 4) Franco Comercial e
Exportadora de Café Ltda.; 5) Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda.; e 6) Intercoffe
Importação e Exportação Ltda..
Em sua defesa, a contribuinte contesta a conduta da autoridade fiscal e invoca a
tese que não poderia sofrer nenhuma consequência tributária por conta de irregularidades fiscais
ou cadastrais verificadas em seus fornecedores uma vez que teria a prova do pagamento e
recebimento de mercadorias nas operações glosadas.
No recurso acrescenta ao suposto conjunto probatório (fl. 515):
Juntamos com a presente cópia do documento fiscal emitido pelas referidas empresas
donde se verifica que a autorização de impressão de documento fiscal foi feita poucos
meses antes da operação, como pode o ente tributante querer transferir ao contribuinte o
ônus que lhe cabe que é o de fiscalizar. Fato este que o contribuinte está proibido de
aferir em face do sigilo fiscal garantido pela Constituição Federal Também juntamos
cópia dos cartões CNPJ onde se verifica que a inaptidão se deu posteriormente as
operações realizadas.
Por estes motivos deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos
integrais apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Compulsando os autos, não se encontram as provas alegadas, seja na manifestação
de inconformidade (fls. 420 a 432), ou recurso voluntário (fls. 502 a 516). Apenas verifico às fls.
519 e 520 a cópia de uma nota fiscal e um ticket de pesagem.
A teor do que consta da Informação Fiscal e dos documentos a esta anexados (fls.
374/377) as irregularidades constatadas dão conta que as empresas não possuíam existência de
fato à época das pretensas negociações, pois que em relação às pessoas jurídicas e/ou seus
sócios: não foram localizados nos endereços cadastrais; contatou-se a incapacidade operacional,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

econômica e financeira; assim como as declarações fiscais e de atividade econômica informam
ausência de receitas.
Ou seja, são provas robustas de que as operações de compra-venda não se
realizaram na forma exarada nos documentos fiscais, isto é, são operações simuladas. Portanto,
vê-se que tal realidade não é suplantada pela mera apresentação de extratos bancários de
transferências ou pela prestação de declarações de recebimento do produto.
A verdade que exsurge das provas colacionadas pela fiscalização, no caso das
“empresas” identificadas acima, é a simulação de operações para proporcionar à adquirente
crédito integral de PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de café nas situações em que a legislação
assegura apenas o crédito presumido.
Ademais, acertada a decisão recorrida ao concluir que em razão da natureza do
litígio – pedido de ressarcimento de créditos – a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
assegurar à autoridade fiscal, no curso do procedimento fiscal, a liquidez e certeza dos créditos
básicos pretendidos nas aquisições de pessoas jurídicas.
Destaca-se, por oportuno, o detalhamento do procedimento fiscal que consta da
Informação Fiscal no tocante as operações que pretensamente concederia o aproveitamento dos
créditos básicos de PIS/Cofins, conforme se verifica às folhas 385 a 405 e enriquecido com os
Termos, Informações e Relatórios de Fiscalização juntadas ao presente processo, o que torna
relevante reproduzi-las neste voto:
c.4) Aquisição de café em grão de empresas inexistentes de fato ou
"pseudosatacadistas" de café
1) Maragogipe Comércio de Cereais Ltda
A empresa requerente teria adquirido café em grão da empresa acima, conforme relação
de notas fiscais de fls. 382 e amostra de fls. 303 a 307.
Referida empresa foi declarada inapta pela Delegacia da Receita Federal de Poços de
Caldas, MG, em 02.08.2010 com efeitos retroativos à 28.07.2009 em razão de
inexistência de fato (fls. 238).
Tal procedimento demonstra que a abertura da empresa foi apenas "fachada", tendo sido
criada somente para "guiar" notas fiscais de venda de café de produtores rurais, pessoas
físicas, para as empresas adquirentes, com o objetivo de propiciar a estas empresas o
crédito integral das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma as aquisições da empresa Maragogipe foram consideradas (tendo em vista
os documentos apresentados pela requerente) como sujeitas ao aproveitamento apenas
do crédito presumido, conforme relações de fls. 383 e demonstrativo de fls. 384.
2) Cerealista Terra Norte
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 383 na qual verificamos as mesmas características encontradas
pelos auditores da SRF em diversas operações relativas a fraudes no mercado de café
(Broca e Tempo de Colheita – DRF Vitória, ES, Robusta, DRF São José do Rio Preto,
SP, além de outras, incluindo diligências da própria DRF Londrina), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$ 13.864.856,00 em 2009, R$ 24.337.583,00 em
2010 e R$ 2.495.993,00 em 2011, totalizando R$ 40.698.432,00 no triênio 2009/2011;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

b) A empresa iniciou suas atividades em maio/2008 e operou até o início de 2011,
situação típica de empresas que são abertas somente para emissão de notas fiscais e
depois de algum tempo interrompem as atividades sem, todavia proceder à baixa nos
cadastros da SRF;
c) Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon no período
foram (ou não) entregues da seguinte forma:

Como é possível constatar os valores declarados de tributos a recolher são ínfimos e
risíveis em relação à movimentação que a empresa informou.
d) Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e 2011 e Lucro presumido em 2012 com
apuração de valores ínfimos de IRPJ e CSLL somente no 1o trimestre de 2011;
e) Quando da abertura da empresa em 2008 a sede situava-se na cidade de Cambira,
Paraná, a princípio na Rua Brasil, 885, depois (a partir de outubro de 2008) na Rua
Inglaterra, 25 e, em 2011 houve a “transferência” da empresa para a cidade de Londrina,
na Rua Santa Catarina, 86, sala 202, Centro, atual endereço nos cadastros da SRF;
f) Na abertura em 2008, a Razão Social da era empresa Cerealista Terra Norte Ltda e
seu objeto social “comércio atacadista de café em grão” que foram alterados em
setembro de 2011 para “Reciclados Terra Norte Ltda ME” cujo objeto social é
“comércio varejista de outros produtos”;
g) Segundo informações constantes dos sistemas da SRF a empresa nunca possuiu
empregados não tendo efetuado entrega de RAIS (relação anual de informações sociais)
no período;
h) A empresa foi aberta com capital social de R$ 50.000,00 pelos sócios abaixo:
h.1) Antônio Ricardo Coelho de Farias, CPF 049.297.519-18, cuja participação era de
R$ 47.500,00 (95%) integralizada em dinheiro;
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

h.2) À época da abertura era funcionário da empresa Romagnole Produtos Elétricos
S.A, CNPJ 78.958.717/0001-38, com sede em Mandaguari, Paraná, tendo permanecido
até o final de 2009;
c. Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 3 salários
mínimos;
ci. Em suas DIRPF (modelo simplificado) informou os seguintes rendimentos
tributáveis:
cii. ano-calendário de 2008 – R$ 11.705,83 da empresa Romagnole e R$ 8.330,00 de
pessoas físicas, totalizando R$ 20.035,83
ciii. ano-calendário de 2009 – R$ 17.025,30 da empresa Romagnole e R$ 4.310,00 de
pessoas físicas, totalizando R$ 21.335,30
civ. ano-calendário de 2010 – R$ 21.505,00 de pessoas físicas;
cv. ano-calendário de 2011 – R$ 23.450,00 de pessoas físicas.
Não informou recebimento de valores da empresa Cerealista Terra Norte.
h.3) Alessandra de Farias Alberto, cuja participação era de R$ 2.500,00 (5%)
integralizada em dinheiro;
h.4) Durante todo o período em que foi sócia era funcionária da empresa AAMYW Ind.
De Confecções Ltda, CNPJ 08.646.946/0001-31, situada em Apucarana, Paraná;
- Os rendimentos auferidos pela sócia provenientes do trabalho assalariado naquela
empresa perfaziam aproximadamente 1,5 salários mínimos.
i) Em maio de 2011 mediante a Segunda Alteração de Contrato Social Antonio Ricardo
e Alessandra transferiram suas cotas para os sócios abaixo:
i.1) André Xavier de Oliveira, CPF 057.665.099-44 adquiriu cotas no valor de R$
49.500,00;
i.2) Nessa época era funcionário da empresa Bovo Comércio de Café e Cereais Ltda,
CNPJ 08.722.650/0001-52, situada em Califórnia, Paraná, tendo permanecido até
outubro/2011;
- Os rendimentos auferidos pelo “empresário” perfaziam aproximadamente 2 salários
mínimos;
- Não apresentou DIRPF em 2009, 2010 e 2011 e em 2012 informou os seguintes
rendimentos tributáveis, relativos ao ano-calendário de 2011:
- R$ 13.106,02 da empresa Bovo Com. De Café e Cereais Ltda e R$ 10.300,00 de
pessoas físicas;
- Informou a aquisição das cotas da empresa Cerealista Terra Norte pelo valor de R$
49.500,00, além de aquisição de cotas de outra empresa denominada M M
Agromercantil, no valor de R$ 90.000,00, também atuante no comércio atacadista de
café em grão e sediada na Rua Inglaterra, 25, “sala B”, Cambira, Paraná (antigo
endereço da Cerealista Terra Norte).
i.3) O outro sócio Thiago Francisco Marques, CPF 061.128.229-11, teria adquirido
apenas 1% da empresa Cerealista Terra Norte (R$ 500,00), não obstante constatamos
não ter entregue DIRPF em 2009, 2010 e 2011, apenas em 2012. Além disso exercia
ocupação assalariada no período com percepção de parcos rendimentos.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de “fachada”,
criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas e, como já foi
mencionado no item anterior, propiciar à empresa adquirente o crédito integral das
contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação de “pseudoatacadista” de café
em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão das contribuições, situação que
ensejaria apenas o aproveitamento de crédito presumido.
j) Diligências Fiscais na empresa Cerealista Terra Norte (atual Reciclados Terra
Norte Ltda)
Em razão dos fatos narrados anteriormente procedemos diligência na empresa para
comprovar ou não sua existência, tendo efetuado as seguintes constatações:
- Inicialmente fomos ao endereço atual da empresa situado na Rua Santa Catarina, 86,
sala 202 na qual recebemos a informação dos vizinhos de que estava fechado havia
aproximadamente 2 anos;
- O proprietário da sala Jorge Sadao Nunomura, CPF 003.615.349-49, nos informou que
a sala estava alugada desde 2008 para Mauro Fernandes, CPF 042.341.979-04, cuja
ocupação é corretor de café;
- O locatário (Mauro Fernandes) nos informou que não tinha conhecimento de que a
empresa tinha como domicílio fiscal o endereço da sala alugada por ele e que não havia
qualquer autorização de sua parte para que a empresa utilizasse o endereço da sala
comercial mencionada;
- Afirmou ainda conhecer e ter realizado negócios somente com o antigo sócio Antonio
Ricardo Coelho de Farias;
Tendo em vista os fatos acima, fomos ao endereço anterior da empresa, na rua
Inglaterra, 25, Cambira, Paraná, onde verificamos que as instalações são bastante
acanhadas para uma empresa que apresentou relevante movimentação em 2009/10/11.
Constatamos ainda que no mesmo endereço (Rua Inglaterra, 25) funciona desde junho
de 2011 filial da empresa M. M. Agro Mercantil, cuja atividade econômica também é o
comércio atacadista de café em grão.
Também neste endereço (Rua Inglaterra, 25) porém na “sala B”, funciona atualmente a
matriz da empresa M. M.
Em relação a esta empresa cabem as seguintes observações:
- Não existe sala B na Rua Inglaterra, 25 em Cambira;
- Referida empresa já teve como domicílio fiscal (de junho de 2012 a outubro de 2012)
a já mencionada “sala 202” na Rua Santa Catarina, 86, Centro em Londrina, Paraná, o
mesmo da empresa Reciclados Terra Norte (antiga Cerealista Terra Norte);
- Antônio Ricardo Coelho de Farias foi sócio da empresa M.M. de 02/2010 a 06/201, no
mesmo período em que era sócio da empresa Cerealista Terra Norte;
- André Xavier de Oliveira sócio da empresa Reciclados Terra Norte foi sócio da
empresa M.M. em 2011 e 2012.
Antônio Ricardo Coelho de Farias foi ouvido pela fiscalização no dia 12.12.2012 na
cidade de Cambira tendo afirmado resumidamente que:
- Mantinha contato com produtores de café e por esta razão decidiu abrir a empresa;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

- Como os negócios andavam mal resolveu vender a empresa para André Xavier de
Oliveira e Thiago Francisco Marques por R$ 75.000,00, todavia não recebeu tudo
(recorde-se que em sua declaração de rendimentos informou ter vendido sua
participação na empresa por R$ 47.500,00);
- No período em que operou a empresa não efetuava beneficiamento de café, apenas
comprava de produtores e enviava o café para outras empresas;
- O atual endereço da empresa (em Londrina) foi obtido com um corretor de café em
Londrina, que “cedeu” uma sala que alugava;
- As vendas que a empresa efetuava eram sempre por intermédio de corretores, não
havendo contato direto com os adquirentes;
- Os corretores determinavam o que devia constar nas notas fiscais a respeito da
atividade exercida pela empresa e, caso descumprissem as determinações, a venda não
era concretizada.
Contatamos também o contador da empresa (que também é contabilista da empresa M.
M. Agromercantil Ltda) Zeferino Valerius que confirmou conhecer todos os sócios da
empresa e que todas as alterações contratuais foram feitas por ele a pedido dos sócios.
Os registros contábeis e fiscais eram feitos mediante apresentação dos documentos
pelos responsáveis com devolução posterior.
A alteração de domicílio da empresa para Londrina foi feita por solicitação dos atuais
sócios, André Xavier e Thiago Francisco sob justificativa e obtenção de benefício junto
à Prefeitura tendo em vista a atual atividade da empresa: reciclagem.
Os fatos até aqui relatados demonstram claramente uma série de procedimentos
(abertura, transferências de endereço, entrada e saída de sócios sem a mínima
capacidade financeira) utilizados com o objetivo de dificultar a verificação das reais
atividades (meras emissoras de notas fiscais para “guiar” o café de produtores rurais,
pessoas físicas) que seriam desenvolvidas pelas “supostas empresas”, assim como
encobrir os responsáveis pela “montagem das operações”, não se diferenciando
daqueles relatados por outras Delegacias da Receita Federal do Brasil (Vitória, São José
do Rio Preto) que efetuaram operações em empresas “atacadistas de café em grão”.
Também reforçam a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa foram consideradas
passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme relação de fls. 381
e demonstrativo de fls. 383.
3) Santa Branca Exportadora e Comércio de Café Ltda
A aquisição de café em grão da empresa acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 383, na qual também verificamos as mesmas características
encontradas na empresa constante do item anterior, quais sejam:
a) A empresa funcionaria na sala 01 da Rua Maranhão, 43 no Centro de Londrina, local
em que funcionaria também a empresa Cafeeira Brasil Europa Ltda, CNPJ
02.447.836/0001-64 (fotos de fls. 379 e 381);
b) Na sala ao lado funcionaria a empresa Ogeex Comércio e Exportação de Café Ltda,
CNPJ 03.922.159/0001-51 (foto de fls. 380) também pertencente ao sócio da empresa
Santa Branca;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

c) Não possui capacidade financeira nem operacional, além de não recolher um centavo
de tributos e contribuições federais;
d) Tem apresentado declarações à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF) sem
movimento.
Declaração prestada pelo sócio Omar Zoratto Júnior (fls. 374 a 377) não deixa
dúvidas a respeito do artifício criado pelos operadores do mercado cafeeiro para
contornar as restrições impostas pela legislação no aproveitamento de créditos das
contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos, qual seja: A criação ou utilização de
empresas "atacadistas" de café em grão para atuar no fornecimento de notas fiscais para
"guiar" o café de produtores rurais.
Merece menção o trecho em que declara expressamente esta situação:
"Suas empresas (Santa Branca e Ogeex), afirma, simplesmente passaram notas fiscais
para "guiar" o café comprado pelas comerciais exportadoras junto aos produtores rurais,
a fim de que essas empresas pudessem se creditar do Pis e Cofins".
"O declarante informa que todos os corretores trabalham com esse "esquema" de
empresas criadas para fornecer notas fiscais, as chamadas "noteiras", e que as grandes
empresas compradoras sabem dessa situação e que a origem da mercadoria é
efetivamente dos produtores rurais".
Quem era responsável pelas operações e contato com os produtores rurais, corretores de
café e empresas comerciais exportadoras era o Sr. Eneas José dos Santos, sócio da
empresa Cafeeira Brasil Europa, que já foi objeto de procedimento fiscal desta DRF no
qual foi constatado o mesmo tipo de irregularidade.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa Branca foram
consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 382 e demonstrativo de fls. 383.
4) Franco Comercial e Exportadora de Café Ltda
5) Ciamex Exportadora Mineira de Café Ltda
6) Intercoffe Importação e Exportação Ltda
A aquisição de café em grão das empresas acima, teria sido efetuada pela requerente
conforme relação de fls. 382/383, na qual verificamos as mesmas características
encontradas nas empresas constantes dos itens anteriores, quais sejam:
a) Falta de apresentação ou apresentação de declarações à Receita Federal (DIPJ,
DCTF, DACON) sem movimento;
b) Não recolhimento de tributos ou contribuições federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).
Conforme informações de fls. 372 a 374 referidas empresas foram consideradas inaptas
ou baixadas pelas Delegacias da Receita Federal de suas jurisdições em razão das
irregularidades constatadas a ainda ao fato de não terem sido localizadas.
Tal situação apenas confirma todas as informações constantes deste relatório de que
foram criadas inúmeras empresas "pseudo-atacadistas" de café para atuar no
fornecimento de notas fiscais às grandes empresas exportadoras.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa
SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) da empresa Santa Branca foram
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.932 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720649/2012-83

consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme
relação de fls. 382/383 e demonstrativo de fls. 384.
Por fim, importa asseverar, como consta na Informação Fiscal e no voto do
acórdão recorrido, que não se trata de cassar a realização de operações de compra e venda, que
foram simuladas, e seu pagamento. A irregularidade está na verdadeira natureza dos
fornecedores e da aquisição apurada pela fiscalização, que fora dissimulada pela contribuinte e
seus três fornecedores identificados acima.
De fato, apesar da ausência de provas da participação direta da recorrente em
orquestras as fraudes realizadas, as aquisições de elevadas quantias de café de empresas que
sequer existiam de fato não parece razoável, especialmente quando a recorrente era a maior
beneficiada da operação.
Conforme se extrai dos autos, assim como no citado precedente, a existência de
uma grande fraude já conhecida da criação de “pseudo-atacadistas” de café, inclusive com
depoimentos de pessoas relacionadas às empresas do conhecimento das exportadoras da
realização da fraude, impede o convencimento deste conselheiro pela aquisição de boa-fé.
Ademais, não se está desconsiderando a aquisição em si, mas somente desconsiderando a
aquisição comprovadamente simulada, reconhecendo o direito ao crédito presumido da operação
Assim, demonstrada a inexistência de fato das pretensas pessoas jurídicas,
certamente que os insumos foram adquiridos de pessoas físicas e, por isso, geram apenas créditos
presumidos.
Assim, correta a glosa da diferença entre créditos presumidos e integrais, não
havendo qualquer reparo no procedimento fiscal ou na decisão da DRJ.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 578
DF CARF MF
Original